Tribunal: STF
Processo: Rcl 66973
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Siqueira Castro-Advogados alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 0101360-52.2019.5.01.0068, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 3.991 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).



    A reclamante aduz que, na hipótese, o ora beneficiário fazia parte do seu quadro societário de advogados. Alega que o órgão reclamado considerou ilícita a associação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema n. 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    A jurisprudência firme desta Suprema Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do Código de Processo Civil. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe de 3 de agosto de 2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 19 de setembro de 2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10 de julho de 2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 4 de agosto de 2020; Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 3 de novembro de 2020.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe de 25 de setembro de 2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 6 de novembro de 2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e das ADIs 5.625 e 3.991. 



     O Plenário do Supremo, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    [...[



    Verifica-se, portanto, que o autor laborava nas dependências do réu, de segunda a sexta-feira e ainda sob supervisão do coordenador Oswaldo. 



    Não prospera a alegação do réu de que a testemunha ouvida não poderia comprovar a relação de emprego por ter sido "inconsistente" seu depoimento em relação ao do autor quanto à jornada. 



    Saliente-se que não há qualquer motivo para afastar a credibilidade da referida testemunha. Observo que a contradita restou afastada na origem, com base na Súmula nº 357 do C. TST, perfeitamente aplicável à hipótese, razão pela qual me alinho o entendimento da origem, e, ainda, por não ter identificado qualquer comportamento tendencioso. 



    Note-se que ter informado a testemunha horário de trabalho mais elastecido do que o autor não é capaz de tirar sua credibilidade para comprovar os requisitos caracterizados do vínculo de emprego. 



    Outrossim, o reclamante não tinha autonomia na prestação de serviços para o reclamado, na medida em que tinha que comunicar ao supervisor quando precisasse sair mais cedo ou chegar mais tarde, não podia se fazer substituir, e suas peças, apesar de não serem corrigidas, eram supervisionadas, inexistindo qualquer "poder" de decisão do reclamante no desenvolvimento do seu trabalho. 



    Logo, as provas dos autos indicam as regras da dinâmica empresarial a que o autor estava submetido e comprovam as alegações da inicial. 



    No que concerne à subordinação jurídica, constata-se que o reclamante estava sujeita ao poder diretivo do escritório reclamado.



    Não há como se olvidar, portanto, que as funções desempenhadas pela parte autora, na qualidade de advogado, estão inseridas na estrutural produtiva do réu de forma permanente, são essenciais ao empreendimento econômico do réu e são desenvolvidas pelos advogados "sócios" nos mesmos moldes que seriam realizados por advogados empregados pois, daí, decorre a subordinação clássica e estrutural. 



    No caso em análise, o autor ALEXANDRE ARANTES FERREIRA teve sua condição de empregado mascarada pela figura de "sócio" com 1 (uma) quota no valor de R$ 1,00 (um) real do capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais) correspondente a 100.000 (cem mil) quotas. 



    Como é cediço, a subordinação estrutural agrega ao conceito clássico de subordinação a ideia do núcleo produtivo, a atividade matricial da empresa, sendo necessário para caracterizar a subordinação que o trabalhador esteja inserido no núcleo da atividade empresarial.



    Analisando esses conceitos, e considerando que a subordinação é o limite primeiro às formas contratuais alternativas, cujo objeto seja o trabalho humano, a conclusão que se alcança é a seguinte: os trabalhadores inseridos na estrutura de produção devem ser empregados. Admitir que não o sejam é compactuar para que, através de mecanismos de terceirização interna e externa, de pejotização e outras formas de esconder/mascarar a verdadeira condição de empregado do trabalhador, deixe a empresa de cumprir sua função social e se torne uma empresa fantasma. 



    No caso, os extratos bancários do reclamante demonstram que a autora recebia remuneração fixa, comprovando que o reclamante, como "sócio" não recebia nenhuma participação nos lucros, apenas um valor fixo pelo trabalho realizado. 



    Assim, do conjunto probatório, verifico que o trabalho realizado e a forma como ocorria não são circunstâncias afetas a um verdadeiro sócio. 



    A rotatividade de sócios com 1 (uma) quota social já é indício de que a estrutura social está sendo utilizada para mascarar uma condição jurídica diferente daquele indicada pela forma. 



    Ademais, o sócio de sociedade civil de prestação de serviço de advocacia deve apresentar essencial característica de qualquer outro tipo de sociedade: a existência de affectio societatis, qual seja "a colaboração ativa, consciente e igualitária de todos os contratantes, para a obtenção de um lucro a partilhar" (PIC, Paul. Traité Général de Droit Commercial: Des Sociétés Commerciales. 10ª ed. Paris: Librairie Arthur Rousseau, 1925). 



    Há de se observar, assim, se há na relação a chamada affectio societatis. Ela ocorre, em uma sociedade de advogados, quando dois ou mais advogados resolvem se unir, angariando clientes e atuando nas causas, com o fim comum de distribuição de seus resultados. Desta forma, observa-se que não há como se imaginar a existência da affectio societatis quando um (ou alguns) já tem os clientes e o outro entra somente com seu labor. Há a necessidade de que a sociedade seja formada com a união dos esforços, e não um somente prestar serviços em favor de outro, serviços esses prestados com características de subalternidade e não, de equivalência /equidade. 



    Na verdade, o Réu passou a mascarar típica relação de emprego com advogados que, de forma fraudulenta, são incluídos no contrato social do escritório, sob a roupagem de sócios evidentemente minoritários. A fraude configurada é clara: Os advogados contratados se sucedem no contrato social do Réu, com alta rotatividade. 



    Importante mencionar que o reclamado pretendia todos os benefícios de se ter um empregado, entretanto, sem a pretensão de arcar com os ônus relativos a essa relação.



    Urge mencionar que o que importa, para o ordenamento jurídico, é o fato e não a forma com que o revestem a relação entre as partes, ou seja, o contrato de trabalho pode estar presente mesmo quando as partes dele não trataram ou quando aparentar cuidar-se de situação distinta. 



    Na hipótese, prevalece o princípio da primazia da realidade, que preconiza que, em caso de discordância entre o que ocorre na prática e o que emerge de documentos ou acordos, deve-se dar preferência ao que sucede no terreno dos fatos. E, em virtude da imperatividade das normas trabalhistas, decorrentes da natureza de ordem pública, aquela incidência dar-se-á ainda que não acordada expressamente, ainda que não pretendida pelas partes, pois que inderrogáveis e irrenunciáveis. Não é por outra razão que o artigo 9º da CLT prevê a declaração de nulidade dos "atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação". Por isso, sequer merece prosperar a alegação da ré de que a autora tinha conhecimento de seu ingresso na sociedade como "sócia" , não sendo sequer tal alegação importante para o deslinde da causa. 



    Para que não restem dúvidas, esclareço que, na hipótese, aplica-se o conceito de subordinação jurídica diferida, que leva em consideração a autonomia técnica do labor que desempenha e as peculiaridades relativas ao livre exercício da profissão em concomitância com a relação de emprego firmada com o empregador, motivo pelo qual, ainda que a parte autora tivesse certa autonomia para atuar nos processos a ela vinculados, a relação empregatícia restou evidente. 



    A conduta ilegal do réu, além de afrontar o princípio do valor social do trabalho, revela um desprestígio à classe dos advogados, que conforme já exposto, não é constituída apenas pelos bem sucedidos sócios dos grandes escritórios de advocacia e sim, na sua imensa maioria, por um enorme contingente de advogados que alienam sua força de trabalho em favor daqueles. A hipótese em análise não se amolda com perfeição ao tema 725 do STF e ADPF 324. Isto porque embora lícita a terceirização - ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas - na atividade fim da empresa, permanecem hígidos os artigos 2º , 3º e 9º da CLT bem como a vedação da intermediação de mão de obra e a simulação de contratos que ocultem a verdadeira condição jurídica do empregado. 



    Os elementos probatório dos autos escancaram a subordinação jurídica característica do contrato de trabalho que fora mascarado pela inclusão do trabalhador como "sócio" com 1 (uma) quota no valor de R$ 1,00 (um) real do capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais) correspondente a 100.000 (cem mil) quotas.



    Não há contrato de terceirização de serviços ou qualquer contrato entre pessoas jurídicas objeto de análise nesses autos. O contrato que mascarou o real vínculo empregatício tampouco era entre pessoas jurídicas distintas, mas entre a reclamada e uma pessoa física. 



    No contexto fático jurídico dos autos, monstra-se imperativo ao Poder Judiciário Trabalhista Brasileiro, em atenção à recomendação 198 da OIT e aplicando o art. 2º , 3º e 9º da CLT, reconhecer o vínculo empregatício da autora com a ré. É que incumbe ao Estado Brasileiro "lutar contra as relações de trabalho encobertas, no contexto de, por exemplo, outras relações que possam incluir o recurso a outras formas de acordos contratuais que ocultam a verdadeira situação jurídica, entendendo-se que existe uma relação de trabalho encoberta quando um empregador considera um empregado como se não o fosse, de uma maneira que oculte sua verdadeira condição jurídica, e que possam se produzir situações nas quais os acordos contratuais dão lugar a que os trabalhadores se vejam privados da proteção a que têm direito." como está dito na citada recomendação internacional. À vista da evidente subordinação que emergiu da prova dos autos, demonstrada restou a fraude perpetrada com intuito de mascarar a verdadeira condição de empregada. 



    Se terceirização de serviços lícita houvesse (divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas) na atividade fim, pela própria construção hermenêutica do precedente construído no julgamento do Rext 958.252, é certo que o trabalhador estaria devidamente registrado e com seu vínculo empregatício reconhecido. Isto porque o pressuposto que sustenta o voto condutor é no sentido de que o modelo organizacional de terceirização "produz efeitos benéficos aos trabalhadores" e de que a terceirização está associada ao crescimento do mercado de trabalho (f 45 do acórdão precedente) sendo identificados setores em que os terceirizados - empregados da prestadoras de serviços - recebem salário superiores aos empregados contratados diretamente (f 46 do acórdão). 



    Não é o caso dos autos porque não se está diante de terceirização de atividade fim ou de ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas. O trabalhador reclamante veio à Justiça do Trabalho buscar o reconhecimento de vínculo empregatício que fora simulado por meio de sua inclusão no quadro social da reclamada, com remuneração fixa de R$ 2.500,00 e demonstrou, pela prova produzida, que sua real situação jurídica era de empregada, nos moldes do art. 2º e 3º da CLT. 



    Ante o exposto, considerando que restou devidamente provado que a prestação de serviços se operou com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e sob subordinação, e, ainda as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (CPC/2015, art. 375), mantenho a decisão que reconheceu o vínculo de emprego pretendido e o pagamento dos consectários legais.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários; esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do presente caso, em que inexiste vulnerabilidade técnica da parte beneficiária, a qual detinha conhecimentos técnicos suficientes para compreender os termos e implicações do acordo firmado. 



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 e na ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente